Tribunal: TJPA
Processo: 0011904-67.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011904-67.2016.8.14.0009

APELANTE: ELSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA. 1. O juízo valorou como desfavoráveis apenas o vetor circunstâncias ao fundamento de que “as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que, praticou o delito enquanto estava foragido do sistema penal”. Em que pese o entendimento da defesa, não há que se falar em reforma da pena base a qual foi devidamente analisada e acertadamente valorada como desfavorável, como disposto em jurisprudência dominante, e se tratando de apenas uma circunstância judicial negativa já permite a elevação da reprimenda acima do mínimo legal, como neste caso, sendo fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva pela compensação entre atenuante de confissão e agravante de reincidência e ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELSON OLIVEIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 27.10.2016, o acusado foi encontrado portando, ilegalmente, uma arma de fogo de fabricação caseira equipada com munição calibre 36mm.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Elson Oliveira da Silva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no regime semiaberto, ante a reincidência, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base para que seja adequada em conformidade com as circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base. O juízo valorou como desfavoráveis apenas o vetor circunstâncias ao fundamento de que “
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que, praticou o delito enquanto estava foragido do sistema penal
”. Em que pese o entendimento da defesa, não há que se falar em reforma da pena base a qual foi devidamente analisada e acertadamente valorada como desfavorável, como disposto em jurisprudência dominante, e se tratando de apenas uma circunstância judicial negativa já permite a elevação da reprimenda acima do mínimo legal, como neste caso, sendo fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE ESTAVA FORAGIDO AO TEMPO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

3.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes. No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.261/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Na 2ª fase, a atenuante de confissão e agravante de reincidência foram compensadas e ausentes causas de aumento e diminuição de pena, restou fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no regime semiaberto ante a reincidência.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/03/2023